Tribunal: TJMT
Processo: 1067913-25.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067913-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISABEL RAMOS MARQUES - CPF: 017.810.808-10 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), EMBARTRAVEL AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA - CNPJ: 33.538.956/0001-09 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO - CPF: 526.466.778-04 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1067913-25.2025.8.11.0001

Origem
: 5º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A

Recorrida:

ISABEL MARQUES PELETT

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 8 HORAS. TRANSPORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais em razão de atraso superior a 8 horas em voo internacional, com sucessivas remarcações, envolvendo transporte de animal de estimação, e reconhecendo a ilegitimidade passiva da agência de viagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso do voo, justificado por necessidade de reacomodação do animal em aeronave adequada, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a configuração do dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4.

O atraso superior a 8 horas é incontroverso e excede o limite tolerável, caracterizando defeito na prestação do serviço.

5.

A justificativa de ausência de sistema de refrigeração adequado para transporte do animal configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade da transportadora.

6.

A companhia aérea não comprova a comunicação prévia da alteração do voo com antecedência mínima de 72 horas, em violação ao art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

7.

A prestação de assistência material não afasta o dever de indenizar, pois apenas mitiga os efeitos da falha, sem eliminar os danos extrapatrimoniais sofridos.

8.

O contexto fático, envolvendo transporte de animal de estimação submetido a confinamento prolongado e risco à sua integridade, agrava a situação e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
.

9.

As Convenções de Varsóvia e Montreal não limitam a indenização por danos morais, conforme entendimento do STF (Tema 210) e do STJ.

10.

O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica da empresa e o caráter pedagógico da indenização, em consonância com precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O atraso de voo superior a quatro horas, ainda que decorrente de questões operacionais relacionadas ao transporte de animal, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. A ausência de comunicação prévia de alteração do voo, nos termos da regulamentação da ANAC, reforça o dever de indenizar.

3. A prestação de assistência material não afasta a configuração de dano moral decorrente de atraso excessivo.

4. O transporte de animal de estimação em condições que impliquem risco à sua integridade agrava o dano moral suportado pelo consumidor.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186, 389 e 927; CPC, arts. 373, II, e 485, VI; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636.331/RJ (Tema 210); STJ, REsp 1.796.716; TJMT, N.U 1009581-23.2025.8.11.0015, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12/03/2026; TJMT, N.U 1012339-77.2022.8.11.0015, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03/07/2023; TJMT, N.U 1020350-90.2025.8.11.0015, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17/03/2026; TJMT, N.U 1023441-36.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 12/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamado
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A – "AVIANCA"
pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 349572884, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da Reclamada EMBARTRAVEL AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA e declaro extinto o feito sem resolução do mérito com relação à ela, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, rejeitando as demais preliminares arguidas.

E no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado e o faço para CONDENAR a Requerida AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo índice IPCA (art.389, do CC) a partir do arbitramento, e sujeito a juros de mora de acordo com a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art.406, §1º do CC) a partir da citação.”

Em suas
razões recursais
, a recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando que a decisão possui fundamentação genérica e que não houve ato ilícito ou descumprimento contratual, pois o impedimento de embarque decorreu da necessidade de reacomodar o animal em aeronave com refrigeração adequada, visando à sua segurança.

Afirma ter prestado integral assistência e que o voo de reacomodação (AV 160) partiu às 04h03min, gerando atraso de 8h03min, e não de 10 horas. Defende que o caso configura mero dissabor, sem comprovação de dano moral, e, subsidiariamente, requer a redução da indenização para, no máximo, R$ 2.000,00.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora contratou os serviços da EMBARTRAVEL para consultoria e logística de transporte de sua cachorra Shiva em viagem internacional, com voo previsto para 04/04/2025 às 20h.

Alegou que o voo sofreu sucessivas remarcações (23h, depois 04h10 do dia seguinte), com embarque efetivo às 07h de 05/04/2025, totalizando mais de 10 horas de atraso, sob justificativa de ausência de sistema de refrigeração adequado na aeronave. Requereu indenização por danos morais de R$ 40.000,00.

Em contestação, a AEROVIAS sustentou que a autora foi reacomodada em voo que partiu às 04h03min, com atraso de 8 horas e 3 minutos, que prestou integral assistência e que não houve dano moral indenizável.

A EMBARTRAVEL contestou arguindo ilegitimidade passiva, defendendo que sua atuação limitou-se à consultoria documental, sem ingerência sobre a operação do voo, e apresentou pedido contraposto.

A autora impugnou as contestações, reafirmando a responsabilidade solidária e a ocorrência de dano moral.

Pois bem. A relação estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora consumidora e a AEROVIAS fornecedora de serviços de transporte aéreo.

A responsabilidade da companhia aérea é
objetiva
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços".

A r. Sentença corretamente afastou a aplicação da Convenção de Montreal para fins de limitação de indenização por danos morais, em consonância com o
Tema 210 do STF
(RE 636.331/RJ), que estabeleceu: "
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
"
apenas no que tange aos danos materiais
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que
as indenizações por danos morais não se submetem à tarifação
prevista nas Convenções Internacionais, devendo observar-se a reparação integral preceituada pelo CDC.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor
"a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
".

No caso concreto, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, diante da hipossuficiência técnica da consumidora em relação à companhia aérea. Competia à Recorrente, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A recorrente sustenta que o atraso foi de 8 horas e 3 minutos, e não 10 horas, conforme consulta ao VRA da ANAC, e que prestou integral assistência, não havendo ato ilícito. A alegação
não merece prosperar
.

Primeiramente,
o atraso é incontroverso
, seja de 8 ou 10 horas. A própria recorrente admite o atraso de mais de 8 horas, o que, por si só, ultrapassa em muito o limite do tolerável e caracteriza
falha na prestação do serviço
.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal é pacífica no sentido de que
atrasos superiores a 4 horas
já configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral:

“(...)O pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF é indeferido, pois a controvérsia do recurso limita-se à majoração do quantum indenizatório, não havendo discussão acerca da norma aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo, objeto da repercussão geral reconhecida no ARE nº 1.560.244/RJ.

A responsabilidade civil da companhia aérea pela falha na prestação do serviço restou incontroversa, uma vez que a sentença reconheceu o dever de indenizar e a parte ré não interpôs recurso, operando-se a preclusão.

O atraso do voo ocasionou a perda da conexão e resultou na chegada ao destino com atraso total de 4 horas e 24 minutos, circunstância que configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, de modo a compensar o abalo experimentado sem gerar enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para a fixação da indenização por dano moral, que estabelece um valor básico com base em precedentes semelhantes e, posteriormente, ajusta o montante conforme as circunstâncias específicas do caso.(...)”

(N.U 1009581-23.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026) (grifei)

Além disso, a justificativa apresentada pela recorrente — ausência de sistema de refrigeração adequado na aeronave para transporte do animal — configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não constituindo excludente de responsabilidade.

Cabe à companhia aérea assegurar que suas aeronaves estejam aptas ao transporte contratado, inclusive de animais, sendo eventuais falhas técnicas ou operacionais riscos do próprio negócio, que não podem ser transferidos ao consumidor.

No caso, a autora alegou, e a recorrida reiterou em contrarrazões, que a alteração do voo foi comunicada apenas no momento do embarque, sem a antecedência mínima de 72 horas prevista no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Por sua vez, a recorrente não impugnou especificamente tal alegação, nem comprovou ter realizado a comunicação no prazo regulamentar. Ao contrário, a própria contestação da EMBARTRAVEL confirma que a informação foi prestada
“na manhã do dia 04/04/2025”
(ID 349572861, p. 3), isto é, no mesmo dia do voo originalmente previsto para as 20h.

Tal conduta
viola frontalmente o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC
, que dispõe:

"Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas."

A violação à norma regulamentar reforça a caracterização da
falha na prestação do serviço
.

Sustenta a recorrente que prestou integral assistência à autora, o que, a seu ver, afastaria o dano moral; tal argumento, contudo, não merece acolhida.

De fato, embora a assistência material (alimentação, hospedagem e traslado) constitua obrigação legal da companhia aérea, nos termos dos arts. 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, seu cumprimento não afasta o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes do atraso excessivo e das sucessivas remarcações.

Isso porque a assistência tem como finalidade apenas
mitigar os efeitos
da falha na prestação do serviço, não sendo capaz de eliminar o
abalo psicológico, o estresse, a angústia e a frustração
suportados pelo consumidor.

No caso concreto, a gravidade é ainda maior, considerando que a Autora viajava com seu animal de estimação, que permaneceu confinado em caixa de transporte por período muito superior ao previsto,
gerando legítimo temor quanto à sua saúde e segurança
.

A jurisprudência, inclusive, reconhece que
animais de estimação são considerados membros da família
, sendo que o sofrimento decorrente de risco à sua integridade configura dano moral:

Ementa:
"RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS - CANCELAMENTO DE VÔO (...) fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais."

(N.U 1012339-77.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

A recorrente sustenta que a autora não comprovou o dano moral, invocando o REsp 1.796.716 do STJ, que afastaria o caráter presumido do dano moral em casos de atraso de voo. A tese
não se aplica ao caso concreto
.

O julgado invocado pela recorrente refere-se a situação em que
não foi invocado nenhum fato extraordinário
que tenha ofendido a personalidade do passageiro. No caso dos autos, ao contrário, há
circunstâncias excepcionais
que agravam o dano:

1.

Atraso superior a 8 horas
, com sucessivas remarcações;

2.

Transporte de animal de estimação
, que permaneceu confinado por período excessivo;

3.

Risco à saúde do pet
, em razão da ausência de sistema de refrigeração adequado na aeronave original;

4.

Violação à norma da ANAC
, com ausência de comunicação prévia;

5.

Angústia e estresse
experimentados pela Autora, que temeu pela segurança de seu animal.

Tais circunstâncias
ultrapassam em muito o mero aborrecimento
e configuram
dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria natureza do fato.

No tocante ao dano moral, este resta devidamente configurado nos autos.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura o direito à indenização por dano moral:

"
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação."

No caso concreto, a autora foi submetida a
atraso superior a 8 horas
, com
sucessivas remarcações
, permanecendo no aeroporto acompanhada de seu animal de estimação, que ficou confinado em caixa de transporte por período excessivo, gerando
angústia, estresse e temor
quanto à saúde e segurança do pet.

Tais circunstâncias
ultrapassam o mero dissabor cotidiano
e configuram
violação à dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, da CF/88), ensejando reparação por dano moral.

RECURSO INOMINADO Nº 1020350-90.2025.8.11.0015.

ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.

RECORRIDOS: ELIANE ALVES ROSA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. NEGATIVA DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.600,00 e por danos morais no montante de R$ 10.000,00, em razão da negativa de transporte de animal de estimação da consumidora no trajeto entre Cabo Frio/RJ e Sinop/MT. A recorrente sustenta a impossibilidade técnica de transporte do animal em razão de peso e tempo de confinamento, a inexistência de ato ilícito e de danos indenizáveis, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de transporte do animal de estimação da consumidora configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais e materiais; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de impossibilidade de transporte do animal, baseada em critérios técnicos ou risco ao pet, não afasta a responsabilidade da empresa quando não comprovada de forma adequada nos autos.

A negativa injustificada de embarque do animal de estimação, mesmo após contratação do serviço, caracteriza falha na prestação do serviço e descumprimento das obrigações assumidas, frustrando a legítima expectativa do consumidor.

A falha do serviço gera danos morais indenizáveis, diante dos transtornos, frustração e desconforto experimentados pela consumidora.

Os danos materiais devem ser mantidos quando comprovados documentalmente nos autos.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como os parâmetros adotados em casos análogos pela Turma Recursal, o que justifica a redução do montante fixado na sentença para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:"1.A negativa injustificada de embarque de animal de estimação contratado para transporte caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.2.A ausência de comprovação de causa excludente de responsabilidade impõe o dever de indenizar os danos morais e materiais suportados pelo consumidor.3.O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando fixado em montante excessivo."(...)

(N.U 1020350-90.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)

A recorrente requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório de R$ 6.000,00 para, no máximo, R$ 2.000,00. O pedido não merece acolhida.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, considerando:

1.

A
extensão do dano
(atraso superior a 8 horas, com risco ao pet);

2.

A
gravidade da conduta
(violação à norma da ANAC);

3.

A
capacidade econômica da Recorrente
(grande companhia aérea);

4.

O
caráter pedagógico
da indenização, para desestimular a reiteração da conduta.

O valor de
R$ 6.000,00
fixado na sentença está em consonância com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais deste Tribunal em casos análogos:

“(...) Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo,
condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 para cada passageiro, a título de danos morais, em razão de atraso superior a dez horas e pernoite no aeroporto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante de atraso excessivo decorrente de cancelamento de voo e realocação em itinerário diverso, subsiste a responsabilidade da transportadora aérea, mesmo diante de alegações de impedimentos operacionais e cumprimento das normas da ANAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

4. A responsabilidade da transportadora é objetiva (art. 14 do CDC) e somente se afasta diante de prova de excludente, o que não ocorreu. Alegados impedimentos operacionais constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

5. O atraso superior a dez horas, que exigiu pernoite em aeroporto, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “
O atraso de voo por período superior a quatro horas, decorrente de cancelamento e realocação que implique pernoite em aeroporto, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, ainda que alegada ocorrência de impedimento operacional pela transportadora aérea.
”(...)

(N.U 1023441-36.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025) (grifei)

Considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a presença do animal de estimação e o risco à sua saúde, o valor de
R$ 6.000,00
mostra-se
adequado e proporcional
, não ensejando redução.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026